Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-35.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001817-35.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSINEI GODIM DE SOUZA - CPF: 890.977.501-72 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO LEGÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, a utilização dos serviços de telefonia, a origem do débito e a regularidade da cobrança e da inscrição do nome da consumidora Apelante nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença e a improcedência dos pedidos inicias.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001817-35.2021.8.11.0044

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosinei Godim de Souza
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da empresa
Telefônica Brasil S.A.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença comporta reforma, porque a empresa Recorrida promoveu cobrança e inscreveu seu nome nos órgãos restritivos de crédito por dívidas inexistentes.

Contrarrazões no Id. 146990194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Recorrente alegou que a empresa Recorrida inscreveu sue nome no SPC e na Serasa por suposta dívida no valor de R$ 137,73 (cento e trinta e sete reais e setenta e três centavos) em virtude do Contrato n.o 0292482970; contudo, jamais contratou qualquer serviço da operadora de telefonia.

Argumentou que entrou em contato com a empresa Apela e não obteve solução, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Na Contestação, além de suscitar preliminares e prejudicial de prescrição, a empresa Apelada argumentou que a Autora/Recorrente contratou serviços de telefonia, foi titular da linha telefônica no. 66 996898822, vinculada à conta no. 0292482970, pelo período de 26/10/2016 a 11/01/2017, habilitada no plano Controle; utilizou os serviços, pagou algumas faturas; todavia, deixou de adimplir as que venceram em janeiro e fevereiro de 2017.

Para comprovar o alegado, além de
prints
do sistema interno, juntou o relatório de chamadas, cópia do documentos pessoais da consumidora, o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e o Contrato de Permanência por Benefício,
com a ressalva de que nesses dois últimos documentos constam assinatura da consumidora
.

Embora intimada, a Recorrente não impugnou a peça de defesa e os documentos com ela carreados.

Os pedidos foram julgados improcedentes, diante da prova da contratação e utilização dos serviços sem o pagamento da contraprestação.

Neste Recurso, a Apelante insiste na tese de que faz jus à verba indenizatória de cunho moral, sob o argumento de que a empresa Recorrida não comprovou a contratação dos serviços.

Sem maiores delongas,
não há motivo para a reforma da sentença, uma vez que as provas dos autos demonstram que a contratação celebrada com a empresa de telefonia.

Sobreleva ressaltar que as assinaturas que constam nos documentos juntados pela Recorrida são visivelmente idênticas à da Recorrente, e que
a Apelante em momento alegou que as assinaturas não são suas.

É importante relembrar que a inversão do ônus da prova não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja, ainda que o Julgador tenha invertido o ônus da prova, a Recorrente deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu
.

Portanto, diante da documentação carreada para os autos pela Recorrida, que logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela Apelante (art. 373, II, CPC) não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes, do serviço utilizado, da origem do débito e da regularidade da cobrança e da inscrição na Serasa e no SPC, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença.

Na verdade, a reforma do
decisum
recorrido importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a regra prevista no artigo 98, § 3.o, da Lei de Ritos, porque a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022